Tribunal: STF
Processo: HC 245748
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Contrabando. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson de Jesus Branco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.246.712/SP (evento 2, fls. 169-73).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal) (evento 2, fls. 60-9). 



    No presente writ, a Impetrante sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista “[a] ínfima quantidade de 128 (cento e vinte e oito) maços de cigarros aprendidos”. Argumenta que “não existem provas de habitualidade delitiva no comércio de cigarros, todavia mesmo considerando a frequência da conduta, a quantidade envolvida não atinge o patamar mínimo estabelecido pelo próprio órgão Acusador para justificar a persecução penal”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 169):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental não impugnou, especificamente, o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ. 



    2. A decisão não admitiu o recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ; todavia, no respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade das referidas súmulas e deixou de impugnar a ausência de prequestionamento. 



    3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    4. Não se verifica ilegalidade que autorize a concessão do habeas corpus de ofício em relação à aplicação do princípio da insignificância, mesmo sob a ótica do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.143 do STJ – crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do referido princípio. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



     O Tribunal Regional Federal rechaçou a tese defensiva de absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância, ao seguinte fundamento (evento 2, fl. 65):



    “Consta dos autos que o réu possui registro de dois procedimentos administrativos referentes à mesma conduta (Processo Administrativo n. 12457.737469/2013-41 e Processo Administrativo n. 12457.722248/2015-31), conforme documento de Id n. 201611572 (p. 20/22). 



    Dessa forma, ainda que a quantidade de cigarros apreendidos seja reduzida, 128 (cento e vinte e oito) maços no total, a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da insignificância ao presente caso.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que:



    “Na hipótese, não se verifica ilegalidade que autorize a concessão da ordem em relação à aplicação do princípio da insignificância, mesmo sob a ótica do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.143 do STJ – crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços. 



    Conforme consta dos autos o agravante foi condenado pelo contrabando de 128 (cento e vinte e oito) maços de cigarros, todavia o Tribunal de origem afastou o princípio da bagatela nos seguintes termos (e-STJ fl. 263)



    (...).



    Com efeito, apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do referido princípio.” (evento 2, fls. 171-2).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Na hipótese, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente e pelas circunstâncias do delito, não tem lugar o princípio da insignificância.



    Ademais, o delito de contrabando de cigarros reveste-se de elevada reprovabilidade, sobretudo pela violação de bens juridicamente tutelados não restritos ao erário, como o caso da saúde pública, a inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Nesse prisma, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.” (HC 184.586-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020); “O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando” (HC 131.943/RS, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020);“Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância” (HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.9.2016); ‘O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública’ (HC 129.382-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.9.2016); ‘Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao contrabando de cigarros’ (RE 821.108-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.9.2014). Ainda, no mesmo sentido, cito: HC 237.245/SP, Rel. Min. André Mendonça; HC 216.849 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022; HC 120.550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2014.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente